Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006384-47.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006384-47.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Embargante : LEANDRO MOTTA DA SILVA
Embargada : BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1006384-47.2021.8.11.0000
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator